Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007222-58.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: NÚBIA MARIA SOMBRA OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Núbia Maria Sombra Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no. 1000067-31.2019.8.11.0041, ajuizada pela Autora, ora Agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na determinação de que o Requerido, ora Agravado, proceda a nomeação da Autora no cargo de Agente Penitenciário, na cidade de Aripuanã.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa, nos autos originários no 1000067-31.2019.8.11.0000, não ultrapassa o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, uma vez que perfaz a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Assim, diante da possibilidade de aplicação de efeito translativo ao presente recurso, para reconhecer a incompetência do Juiz de Primeiro Grau, intime-se o Recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante determina o artigo 10 do CPC.
Int.
Cuiabá/MT, 3 de abril de 2020
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora